Tribunal: TJMT
Processo: 1041311-65.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041311-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Turismo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATHEUS MUNIZ MENEZES DOS SANTOS - CPF: 043.793.551-52 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), THENILY SILVA DAVIM - CPF: 053.158.811-48 (ADVOGADO), MICHELLY CAMILA MOURA E SILVA - CPF: 043.671.961-43 (RECORRENTE), JOSE RENAN ANDRADE DO NASCIMENTO - CPF: 039.846.691-27 (RECORRENTE), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

N. Recurso: 1041311-65.2023.8.11.0001.

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): MATHEUS MUNIZ MENEZES DOS SANTOS, MICHELLY CAMILA MOURA E SILVA E JOSÉ RENAN ANDRADE DO NASCIMENTO.

Recorrida(s): HURB TECHNOLOGIES S.A.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, c/c Enunciado 75 do FONAJE. Os recorrentes alegam a não realização de todas as diligências executórias cabíveis e requerem a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis, pode ocorrer sem o prévio esgotamento de todas as diligências executórias cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O esgotamento dos meios executórios é requisito essencial para a extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis, conforme dispõe o art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

No caso concreto, as únicas diligências realizadas foram consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD, sendo insuficientes para caracterizar o esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor.

Diante da ausência de esgotamento dos meios executórios, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis exige o esgotamento prévio de todas as medidas executórias cabíveis.

A realização apenas de consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD não caracteriza o esgotamento dos meios executórios.

__
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 53, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado nº 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, N.U. 8010238-64.2011.8.11.0004, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 12.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 265707764, que
julgou extinto o processo em razão da ausência de bens penhoráveis
, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, c/c Enunciado 75 do FONAJE.

Em sede recursal, os recorrentes alegam:

1)

A ausência de esgotamento das medidas executivas;

2)

A necessidade de bloqueio das contas da intermediadora;

3)

O direito e a prioridade legal;

4)

A possibilidade de sobrestamento do feito;

5)

A proteção ao direito de ação.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que
as únicas diligências realizadas foram consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD, o que se revela insuficiente para caracterizar o esgotamento dos meios executórios
.

Assim, no caso em exame,
não restou comprovada a inexistência de bens passíveis de penhora pela parte executada, tampouco o esgotamento das medidas executórias cabíveis
, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002192-20.2019.8.16.0162 - Sertanópolis - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 05.04.2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI 9.099/95 – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS E DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS –
EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD
– VEÍCULOS INDICADOS NO EXTRATO RENAJUD –

POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois
houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução
.

Outrossim,
diante da existência de veículo indicado no extrato RENAJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis
.

Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 8010238-64.2011.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025